Tribunal: TJBA
Processo: 8015224-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8015224-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER AGRAVADO: CLEITON DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso de apelação, mantendo sentença extintiva de execução fiscal de IPTU e TRSD ajuizada em 2022 no valor de R$ 6.009,25, por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questões em discussão: A controvérsia reside em: (i) verificar a existência de nulidade por decisão surpresa na aplicação das teses vinculantes e diretrizes administrativas de desjudicialização; (ii) definir se a superveniência de portaria municipal que majora o piso para ajuizamento e manutenção de execuções fiscais para R$ 10.000,00 afasta o interesse de agir em feitos de menor valor ajuizados no passado. III. Razões de decidir: 1. A aplicação de tese jurídica firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e de normas administrativas cogentes do Conselho Nacional de Justiça não configura decisão surpresa, sendo dispensável a intimação prévia do credor público. 2. O interesse processual deve ser avaliado sob a ótica da utilidade e necessidade atuais no momento do julgamento. 3. A edição da Portaria PGM nº 052/2025 pelo próprio credor, elevando para R$ 10.000,00 o teto indicativo de inexpressividade econômica do crédito para cobrança judicial, esvazia o interesse de agir superveniente em execuções fiscais de menor expressão financeira em curso. 4. A persistência em atos expropriatórios de caráter complexo para satisfação de pequenos créditos atenta contra o princípio constitucional da eficiência e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "O interesse processual em execuções fiscais deve ser examinado de forma contemporânea ao julgamento, revelando-se legítima a extinção de feitos cujo montante seja inferior aos limites de relevância econômica supervenientemente instituídos por portarias da própria administração municipal." Referências: Código de Processo Civil, artigos 9º, 10, 485, inciso VI; Resolução CNJ nº 547/2024; Portaria PGM nº 052/2025; STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) . ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8015224-52.2022.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA